Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EXCESSIVA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. TARIFA DE AVALIÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.
2. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação.
3. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época.
4. No Tema Repetitivo no 958, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.